Tribunal: TJDFT
Processo: 0004897-26.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de execução fiscal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Juízo de origem determinou a emenda da inicial, para correção das CDAs que se fundamentaram em lei revogada e artigo inexistente. Entretanto, embora o exequente tenha apresentado nova documentação, deixou de juntar as CDAs devidamente corrigidas no prazo estabelecido. O referido documento foi apresentado apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, bem como a possibilidade de substituição da CDA, à luz do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80, art. 203 do CTN e Súmula n. 392 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação autoriza a substituição da CDA para correção de erro material ou formal até a prolação da sentença de embargos, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O art. 485, § 7o, do CPC confere ao magistrado a possibilidade de realizar o juízo de retratação de sentença terminativa, seja para confirmá-la ou reformá-la, antes da remessa dos autos ao tribunal.
5. A substituição da CDA foi realizada pelo apelante na interposição do recurso, corrigindo o vício material apontado na sentença terminativa e não houve realização de juízo de retratação.
6. Em respeito aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e de efetividade, deve-se evitar a extinção prematura do processo sem julgamento de mérito, principalmente em situações em que os vícios foram sanados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.